Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-84.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Ausente situação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a adoção do efeito suspensivo no recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa pois as audiências realizadas por meio de videoconferência, nos feitos submetidos ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, resguardam os interesses dos adolescentes internados e adotam como norte os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outrossim, precedem de decisões devidamente motivadas e estão sob o manto da base normativa vigente.
3. Não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief, rejeita-se a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva da faca, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a apreensão do objeto e a palavra firme e segura da vítima e dos policiais responsáveis pela apreensão do menor.
5. O fato de o menor confessar os atos praticados não é suficiente para abrandar a medida socioeducativa imposta, posto que essa não tem natureza de pena, nem é determinada pelo cálculo do critério trifásico previsto no Código Penal.
6. Mantém-se a aplicação de medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, visto que proporcional e adequada para atingir aos fins de proteger e reintegrar o jovem ao convívio social e familiar.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.